Tribunal: TJDFT
Processo: 0706013-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO DE FATO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem apreciada a controvérsia, suficientemente justificada a conclusão no sentido de negar provimento ao agravo de instrumento interposto pelos embargantes contra decisão proferida pelo Juízo 1a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos (0714390-39.2022.8.07.0018) de cumprimento individual de sentença (ajuizado pelos embargantes em desfavor do embargado).
2. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.